Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714394-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, RIMI HARADA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 229283593 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Fiorentino Cappellesso e Teresa Cappellesso, ora agravados, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0019588-67.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: No ID 207934546 foi juntado o laudo de avaliação da FAZENDA SANTA FÉ FLORES DE GOIÁS – GO. No ID 210903803 o executado apresentou impugnação. Questiona a metodologia utilizada para a avaliação da propriedade, especialmente no que tange à valoração da terra nua, realizada com base em um método comparativo de dados de mercado. Diante disso, no ID 225209968, foi juntado novo laudo pericial para esclarecimento das controvérsias. Entretanto, no ID 229130950 os executados apresentaram novas impugnações, sendo que o exequente manifestou concordância com o perito judicial e requereu a homologação do laudo. Os executados apresentaram impugnação contestando aspectos da avaliação do imóvel objeto da execução. Alegam que o perito desconsiderou fatores que poderiam elevar significativamente sua estimativa de preço. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Quanto ao erro material na caracterização do imóvel, o perito esclareceu que a ausência de inserção na tabela de metragem do número relativo ao solo remanescente de pastagem abandonada, correspondente a 1.189,2499 ha, não afetou a compreensão das divisões internas da fazenda, nem influenciou os cálculos para estimativa do valor do imóvel. Vê-se claramente que se tratou de erro material, e não da ausência de consideração da extensão territorial na avaliação. Com respeito à distância da fazenda até a cidade de Flores de Goiás/GO, afirma que a obteve 33km mediante medição do odômetro de seu veículo. Esclarece que o número de 23km apresentado na impugnação corresponde ao trecho da cidade até o entroncamento com uma estrada vicinal que conecta a rodovia até a porteira da fazenda. Deste entroncamento até a porteira da fazenda são mais 10km. Para comprovar suas afirmações, juntou medição via Google Earth que resultou em 29km. De qualquer forma, esclarece que a diferença encontrada não é relevante para causar qualquer reflexo na avaliação da fazenda. Com relação ao suposto arrendamento de 421 hectares de terra destinada ao cultivo de arroz irrigado, salientou que na matrícula do imóvel o último contrato de arrendamento averbado venceu em 06/06/2010. Durante a vistoria, apesar de solicitado, não lhe foi apresentado o contrato de arrendamento vigente e posteriormente fora apresentado o mesmo contrato vencido em 06/06/2010. Esclarece que durante a vistoria não verificou qualquer atividade agrícola em andamento na área que seria destinada ao arrendamento para lavoura de arroz. Acrescenta que a vistoria fora realizada no período de estiagem, em 23/07/2024. Ainda salienta que nas páginas 9 a 12 de seu relatório fotográfico são mostradas imagens do estado da área arrendada, observando-se uma vasta área de terra ressecada e inculta, com máquinas e tratores parados ao relento, instalações e galpões vazios e ausência de trabalhadores. Afirma que as fotografias apresentadas pelo assistente técnico foram realizadas em 11/09/2024, não sendo possível determinar com certeza se as imagens estariam dentro da dita área arrendada. No que tange à divergência dos valores de avaliação, salienta que os laudos produzidos por solicitação dos executados foram meramente opinativos, pois não foram instruídos com nenhum documento que comprovasse efetiva venda de imóvel semelhante pelo preço indicado no laudo. Já o laudo pericial se embasou em cinco transações efetivas de terras vizinhas e sete anúncios de propriedades rurais situadas no mesmo município, bem como na mediana de preços das terras de cultura elaborada pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Flores de Goiás. Salienta que as diligências periciais efetuadas em Flores de Goiás despenderam três dias de trabalho, tendo o perito vistoriado a fazenda avaliada, visitado duas propriedades vizinhas com o assistente técnico e entrevistado pessoas locais com conhecimento legal e autoridade técnica sobre transações imobiliárias com glebas rurais daquele município, como o prefeito e o secretário de finanças. Além disso, apurou a metodologia utilizada para o cálculo da tributação sobre operações imobiliárias, sendo o prefeito entrevistado engenheiro ambiental, agrimensor e proprietário de terras na região. Quanto à diferença entre os imóveis utilizados como parâmetro pelo perito e o imóvel avaliado, o Sr. Perito esclareceu que a prática ilícita de informar nas escrituras públicas um preço inferior ao efetivamente praticado é residual nos dias atuais. Isso ocorre porque o ITBI, incidente sobre a compra e venda de imóveis rurais, possui uma alíquota de aproximadamente 2% sobre o valor da transação, pago pelo comprador, enquanto o imposto de renda sobre o ganho de capital, pago pelo vendedor, varia de 15% a 22,5%. Dessa forma, declarar um valor de aquisição inferior ao real pode resultar em um grande prejuízo para o comprador em uma eventual venda futura do mesmo imóvel. Além disso, há diversos sistemas de cruzamento de dados e monitoramento de informações para identificar incongruências entre movimentações bancárias e declarações dos contratantes. Com base nesses fatores, o perito concluiu pela confiabilidade das informações obtidas junto aos cartórios e à prefeitura de Flores de Goiás. Por outro lado, quanto aos imóveis cujo preço foi utilizado como parâmetro, esclarece que a norma técnica (NBR 14653/ABNT) não exige que os dados comparativos sejam idênticos ao imóvel avaliado, mas sim semelhantes, com diferenças que possam ser reduzidas ou equalizadas, como foi realizado no laudo pericial. Ademais, quanto à ausência de avaliação do potencial do imóvel, salienta que de acordo com o método comparativo direto de dados de mercado consagrado pela norma técnica da ABNT e utilizado na avaliação, não é possível projetar no futuro distante eventuais potencialidades no uso da terra do imóvel avaliado, mas apenas avaliar suas características físicas presentes. Salienta que foi levada em consideração a vantagem evidente do imóvel em relação a parte dos dados comparativos, pela sua margem de 4,5km com o Rio Paranã. Com relação à suposta vantagem pela outorga da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para utilização de recursos hídricos do Rio Paranã, vê-se da documentação dos autos que se venceu em 10/09/2024 (ID 117279996, pág. 19). Já a alegada parcela arrendada, não possui contrato vigente nem pôde ser observada quando da realização da vistoria. Considerando as ponderações do Sr. Perito e os esclarecimentos de todos os pontos indicados pela parte executada, rejeito a impugnação de ID 229130950 e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 207934546 e seu complemento de ID 225209968. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70782092), alegam, em síntese, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa. Dizem que o juízo de origem se limitou a reproduzir as conclusões postas no laudo pericial complementar, sem contrapô-las aos argumentos deduzidos na impugnação por eles apresentada. Sustentam haver inconsistências nos esclarecimentos prestados pelo perito, notadamente quanto à afirmativa de que inexistiria atividade agrícola em andamento no terreno, bem como em relação aos imóveis considerados para estabelecer parâmetro comparativo. Asseveram terem apresentado elementos concretos que demonstram a potencialidade do imóvel avaliado. Apontam violação à normativa inserta nos artigos 480 e 477, § 3o, do CPC. Defendem a necessidade de realização de nova perícia. Subsidiariamente pedem novos esclarecimentos do expert. Reputam presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem o seguinte: a. O recebimento do presente agravo de instrumento com a concessão de EFEITO SUSPENSIVO; b. A intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Recurso no prazo legal; c. NO MÉRITO, que seja dado PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que a r. decisão agravada seja considerada nula ou reformada, para que seja determinada: i) a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC; ii) subsidiariamente, que seja determinada nova intimação ao perito para esclarecimentos adicionais; iii) bem como, que seja de signada audiência de instrução e julgamento para oitiva do perito (art. 477, §3° do CPC). d. Requer, por último, sendo ainda necessário, seja permitido aos Agravantes provar o alegado por todos os meios de prova permitidos. Preparo recolhido (Id 70787347). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Inicialmente, rememoro que o acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0742984-49.2024.8.07.0000 (Id 221681614 do processo de referência), interposto pelos executados/agravantes contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial (Id 211158847 do processo de referência), deu provimento ao recurso para cassar o pronunciamento judicial atacado e determinar a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelos recorrentes. Em cumprimento à determinação, ao Id 225209968 do processo de referência, o expert apresentou laudo pericial complementar respondendo às questões controvertidas. Na sequência, os executados apresentaram nova impugnação. Afirmaram ser inconsistentes os esclarecimentos prestados pelo perito, especificamente no que concerne ao desenvolvimento de atividade agrícola no terreno avaliado e aos imóveis considerados como parâmetro comparativo. Diz terem sido comparados bens com características substancialmente distintas das do imóvel periciado. Postularam a designação de novo exame pericial. Subsidiariamente, requerem sejam prestados novos esclarecimentos pelo perito (Id 229130950 do processo de referência). A decisão ora agravada rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e homologou o laudo pericial (Id 229283593). Inconformados, os agravantes dizem nulo o pronunciamento judicial atacado por cerceamento de defesa. Bradam não ter o juízo de origem não se manifestado sobre temas aduzidos na impugnação ao laudo complementar. Acusam o magistrado por acolher de forma genérica as conclusões técnicas do perito. A despeito do alegado em razões recursais, ao proferir a decisão atacada, o magistrado de primeiro grau abordou de forma detalhada os pontos controvertidos levantados pelos executados/agravantes, senão vejamos: Com relação ao suposto arrendamento de 421 hectares de terra destinada ao cultivo de arroz irrigado, salientou que na matrícula do imóvel o último contrato de arrendamento averbado venceu em 06/06/2010. Durante a vistoria, apesar de solicitado, não lhe foi apresentado o contrato de arrendamento vigente e posteriormente fora apresentado o mesmo contrato vencido em 06/06/2010. Esclarece que durante a vistoria não verificou qualquer atividade agrícola em andamento na área que seria destinada ao arrendamento para lavoura de arroz. Acrescenta que a vistoria fora realizada no período de estiagem, em 23/07/2024. Ainda salienta que nas páginas 9 a 12 de seu relatório fotográfico são mostradas imagens do estado da área arrendada, observando-se uma vasta área de terra ressecada e inculta, com máquinas e tratores parados ao relento, instalações e galpões vazios e ausência de trabalhadores. Afirma que as fotografias apresentadas pelo assistente técnico foram realizadas em 11/09/2024, não sendo possível determinar com certeza se as imagens estariam dentro da dita área arrendada. (...) Quanto à diferença entre os imóveis utilizados como parâmetro pelo perito e o imóvel avaliado, o Sr. Perito esclareceu que a prática ilícita de informar nas escrituras públicas um preço inferior ao efetivamente praticado é residual nos dias atuais. Isso ocorre porque o ITBI, incidente sobre a compra e venda de imóveis rurais, possui uma alíquota de aproximadamente 2% sobre o valor da transação, pago pelo comprador, enquanto o imposto de renda sobre o ganho de capital, pago pelo vendedor, varia de 15% a 22,5%. Dessa forma, declarar um valor de aquisição inferior ao real pode resultar em um grande prejuízo para o comprador em uma eventual venda futura do mesmo imóvel. Além disso, há diversos sistemas de cruzamento de dados e monitoramento de informações para identificar incongruências entre movimentações bancárias e declarações dos contratantes. Com base nesses fatores, o perito concluiu pela confiabilidade das informações obtidas junto aos cartórios e à prefeitura de Flores de Goiás. Por outro lado, quanto aos imóveis cujo preço foi utilizado como parâmetro, esclarece que a norma técnica (NBR 14653/ABNT) não exige que os dados comparativos sejam idênticos ao imóvel avaliado, mas sim semelhantes, com diferenças que possam ser reduzidas ou equalizadas, como foi realizado no laudo pericial. (grifos nossos) Com efeito, o pronunciamento judicial atacado, ao considerar a questão relativa ao cultivo de arroz no imóvel objeto de avaliação, consignou expressamente que as imagens constantes do relatório fotográfico acostado ao feito evidenciam a inexistência de área produtiva (Id 207932637 do processo de referência), de galpões vazios, de vastas áreas secas e incultas, além de demonstrar a ausência de trabalhadores, máquinas ou tratores em operação. No que se refere aos imóveis considerados pelo perito como parâmetro comparativo, anotou ser prescindível que sejam eles idênticos ao bem objeto da perícia, bastando que apresentem semelhanças, conforme norma técnica NBR 14653/ABNT. Nessa perspectiva, a insurgência expressa pelos agravantes está claramente voltada ao interesse de realizarem novas perícias até que obtenham parecer favorável à pretensão que deduzem. Essa intenção não pode ser alcançada ao argumento de que maculado está o procedimento executivo por cerceamento de defesa, afinal todos os atos processuais realizados em primeiro grau de jurisdição atenderam aos postulados da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Mácula inexiste no ato judicial em que o magistrado afirma a suficiência da prova técnica para a formação de seu convencimento quanto às proposições controversas no processo. As dúvidas ditas não elucidadas pelos executados, se racionalmente consideradas, são inequívocas expressão de mero inconformismo com as conclusões postas no laudo pericial. Lembro ser o magistrado o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto investido de Poder Jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Não aceita a parte agravante o raciocínio adotado pelo magistrado segundo seu livre convencimento motivado, mas que contraria sua pretensão. Nesse contexto, o indeferimento do pedido de designação de novo perito não configura, absolutamente, cerceamento de defesa, uma vez que desnecessária a diligência postulada para deslinde do caso concreto. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial por perito judicial não é motivo suficiente para que o processo retorne mais uma vez à apreciação do expert ou para nomeação de outro profissional, porque já garantidos, amplamente, o contraditório e a ampla defesa. Ademais, inexistindo provas robustas que claramente evidenciem a existência de reais inconsistências no laudo atacado, sobressai hígido o pronunciamento judicial recorrido. Diante do exposto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo requestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora